Tribunal: STF
Processo: Rcl 57674
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ICMS DIFAL. ADI 5469. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. IDENTIDADE ENTRE RECLAMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. Uma vez constatada a inexistência de identidade entre esta reclamação e a Rcl 50753, importa seja afastado o óbice ao processamento da reclamação apontado.



    2. A realização de juízo de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo por órgão do Poder Judiciário no julgamento do caso concreto não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação da mesma questão em sede controle abstrato na ação própria.



    3. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida a inadmissibilidade da reclamação.